Tribunal: TJDFT
Processo: 0743925-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743925-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO SCAFUTO, JANARY CARVAO NUNES, JOSE NOE DE ABREU CAVALCANTE, MARCIA DE FATIMA MACHADO MELO, MARTA LOURENCO QUEIROZ, NILZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, OSMAR ANTONIO CUNHA VASCONCELOS, PAULO CESAR LOTT DUFFLES CAUCEGLIA, TEREZINHA DE SOUZA REBELO, WALTER BATISTA DA FONSECA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. REG/REPLAN. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO - CTVA. NATUREZA SALARIAL. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO VOLUNTÁRIA A NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS (REB). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O requerimento de gratuidade de justiça sucedido pelo recolhimento das custas recursais não pode ser conhecido, ante a ocorrência de preclusão lógica. 2. Cinge-se a controvérsia á possibilidade de se reconhecer a isonomia entre aposentados e empregados ativos, em relação à parcela denominada CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado), que, devido a sua natureza salarial, deveria ser estendida aos beneficiários da ré como suplementação de proventos. 3. A migração de um plano de benefício para outro aprovado em Assembleia, que alterava a forma de reajuste do benefício complementar, ocorreu de modo facultativo, com a aceitação das suas regras e condições ali expressas, não se havendo de falar em abusividade de cláusulas. 4. O benefício previdenciário complementar deve obedecer aos termos do que foi convencionado entre as partes no regulamento do plano, de modo que o fato de ter a parcela CTVA caráter salarial não induz necessariamente a sua extensão aos beneficiários de previdenciária complementar, o que demanda o exame do Salário de Contribuição (participação). Se a aposentadoria dos autores precedeu a criação do GETAG e do CTVA, e as referidas parcelas não integravam o salário de contribuição naquele momento da aposentação dos autores/apelantes, revela-se inadmissível a sua inclusão na base de cálculo da aposentadoria complementar. 5. O REG/REPLAN, vigente no momento da aposentação dos autores, previa expressamente a ausência de garantia de isonomia entre os cargos e funções, anteriormente exercidos pelos beneficiários, e os dos empregados da ativa, além da necessidade de cobertura das reservas atuariais, em caso de imposição legal de vantagens aos aposentados, nos termos dos itens 21.2, 21.6.1 e 21.7. 6. Antes de assinar o termo de adesão ao novo plano (REB), os autores estavam cientes de todas as parcelas abrangidas pelo saldamento e que também não contribuiriam para esse plano como se na situação de ativo estivessem, o que afasta a possibilidade de eventual inclusão do valor da aludida parcela (CTVA) no cômputo do benefício complementar, pois, sem o prévio custeio (art. 202 da Constituição Federal), resultaria em inegável desequilíbrio atuarial ao fundo administrado pela ré/apelada, com enriquecimento sem causa dos autores e prejuízo aos demais participantes. 7. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 421, 422, 424, 759 e 799, todos do Código Civil, sustentando que o REG/REPLAN perpetuou a ofensa ao princípio da isonomia que deveria existir entre a remuneração dos inativos e dos inativos na vigência do regulamento de benefícios original, ao argumento de que as aposentadorias e pensões não teriam sido beneficiadas pelos reajustes na mesma proporção dos aumentos salariais de caráter geral, consoante previsto no item 4.4 do Regulamento Básico (REG) da FUNCEF. Asseveram que a oferta de migração para o plano REB teria sido baseada em publicidade enganosa, porquanto inseridas cláusulas abusivas no novo contrato, e que a recorrida jamais teria considerado a "Tabela Específica" (ou "Tabela de Valores de Piso Salarial de Mercado") para compor os seus cálculos relativos à suplementação dos proventos. Ademais, afirmam que a adesão ao novo plano não importaria renúncia a direito incorporado ao patrimônio do empregado e não impediria a revisão do saldamento do plano REG/REPLAN, com a inclusão da CTVA no salário de contribuição, uma vez que ostentaria natureza salarial. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 421, 422, 424, 759 e 799, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: No caso, observa-se que os apelantes se aposentaram entre os anos de 1992 a 1997 (ID 46300959 - Pág. 28 a ID 46300963, p. 22) e assinaram os termos de adesão ao “Regulamento do Plano de Benefícios - REB Associado Aposentado” nos anos de 2002 e 2006 (ID 46300973, p. 20 a 46300975, p. 31). Alegam serem abusivas as cláusulas que resultam em renúncia a direitos. Contudo, não há que se falar em nulidade das cláusulas, pois o aludido novo plano de benefícios foi aprovado em Assembleia e, portanto, objeto de amplo debate entre as entidades envolvidas, com a participação dos órgãos de fiscalização. Ademais, a migração de um plano de benefício para outro, que alterava a forma de reajuste do benefício, ocorreu de modo facultativo, com a aceitação das suas regras e condições ali expressas, inclusive com a opção pelo Pecúlio Indenizatório por Transação Judicial e pelo recebimento da Renda Antecipada (ID 46300973, p. 20 a 46300975, p. 31). Em relação à alegada natureza salarial, o Abono Temporário de Ajuste de Remuneração Gerencial (GETAG) instituído em 1997 (ID 46300964, p. 17-25), foi, posteriormente, substituído pelo Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado (CTVA) em 1998 (ID 46300964,p. 27 a 46300965 - Pág. 11), que é ”parcela que complementa a remuneração-base do empregado quando esta for inferior ao valor do Piso de Referência Mercado, de acordo com a Tabela de Gratificação de Cargos em Comissão”, tendo sido definido na circular interna (CI GEARU 55/98), item 2.2 (46300965 – p. 13) como sendo: “um complemento variável semelhante ao atual Abono de Ajuste Temporário de Remuneração Gerencial, porém, estendido a todos os cargos comissionados. Terá direito a este complemento o empregado que, após designado para cargo em comissão, ainda permanecer com remuneração abaixo do piso de mercado, conforme tabela específica”. Nessa perspectiva, a aludida parcela tem natureza salarial. Contudo, como já assinalado, o benefício previdenciário complementar deve obedecer aos termos do que foi convencionado entre as partes no regulamento do plano, de modo que o fato de ter a parcela CTVA caráter salarial não induz necessariamente a sua extensão aos beneficiários de previdenciária complementar, o que demanda o exame do Salário de Contribuição (participação). Com efeito, se a aposentadoria dos autores precedeu a criação do GETAG e do CTVA, e as referidas parcelas não integravam o salário de contribuição naquele momento da aposentação dos autores/apelantes, revela-se inadmissível a sua inclusão na base de cálculo da aposentadoria complementar. Outrossim, contrariamente ao afirmado pelos apelantes, constata-se que o REG/REPLAN, vigente no momento da aposentação dos autores, previa expressamente a ausência de garantia de isonomia entre os cargos e funções, anteriormente exercidos pelos beneficiários, e os dos do pessoal ativa, além da necessidade de cobertura das reservas atuariais, em caso de imposição legal de vantagens aos aposentados, nos termos dos itens 21.2, 21.6.1 e 21.7 (ID 46300963, pp. 35-36) (...) (ID 55727395 - Pág. 4). Evidencia-se, portanto, que, antes de assinar o termo de adesão ao novo plano (REB), (ID 46300964, p. 7-15), os autores estavam cientes de todas as parcelas abrangidas pelo saldamento e que também não contribuiriam para esse plano como se na situação de ativo estivessem, o que, por evidente, afasta a possibilidade de eventual inclusão do valor da aludida parcela (CTVA) no cômputo do benefício complementar, pois, sem o prévio custeio (art. 202 da Constituição Federal) resultaria em inegável desequilíbrio atuarial ao fundo administrado pela ré/apelada, com enriquecimento sem causa dos autores e prejuízo aos demais participantes (ID 55727395 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.226.210/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/10/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024